Tribunal: STF
Processo: HC 191238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fernando da Silva Cardoso, em favor de Elis Regina Pureza de Olivera, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 606.364/RS. 
    Ao que consta, a paciente foi denunciada, juntamente com os corréus Antônio e Dionathan, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput”, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material (eDOC 2, p. 1 – 6). 
    Em face de representação formulada pela autoridade policial, o juízo a quo decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento no resguardo da ordem pública (eDOC 2, p. 125 – 129). 
    Na sequência, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, com pedidos subsidiários de substituição por medida cautelar diversa ou por prisão domiciliar, sobrevindo decisão que acolheu o pleito de substituição da medida extrema pela domiciliar (eDOC 3, p. 52 – 54). 
    Nada obstante, a requerimento do Ministério Público estadual, o qual registrou que “a acusada descumpriu todas as condições fixadas para sua prisão domiciliar, deixando de comparecer aos atos processuais, ausentando-se de seu domicílio, alterando seu endereço sem comunicar o juízo e praticando novas infrações penais” (eDOC 5 p. 64), o juízo de piso proferiu novo decreto preventivo em desfavor da paciente (eDOC 5, p. 66 – 67). 
    Nesse diapasão, impetrou-se ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sobrevindo decisão denegatória (eDOC 8).
    Inconformada, a defesa manejou writ em face do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar, consignando não vislumbrar a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência (eDOC 10).
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa argumenta que a Lei 13.769/2018 promoveu alterações no art. 318-A do CPP, de modo a tornar obrigatória a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos casos de mulheres gestantes ou mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. 
    No ponto, sublinha que a paciente é genitora de 7 crianças – Lorenzo, 2 anos; Enzo, 4 anos; Aylla, 4 anos; Anthony, 6 anos; Antônio, 9 anos; Marcos, 9 anos; Ana, 12 anos; e Vitória, 15 anos –, as quais dependem de seus cuidados, e que “só ‘foragiu’ no deferimento da primeira domiciliar, justamente porque queria afastar as crianças daquela localidade onde ocorria tráfico de drogas” (p. 6).
    Ademais, destaca que a paciente é primária e que não foram encontradas drogas em sua posse ou residência.
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja substituída a prisão preventiva por domiciliar ou, subsidiariamente, por uma das medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do STJ, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 606.364/RS. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Não se desconhece que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas.
    Dentre eles, no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção da maternidade e da infância e o direito das mulheres reclusas de permanência com seus filhos durante a fase de amamentação:
    “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
    (…) L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.
    Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
    Destaque-se, ainda, que a prisão domiciliar de investigadas gestantes ou mães de crianças menores encontra respaldo nas normas de direito internacional.
    Com efeito, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    Ademais, como de sabença, o Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).
    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    IV - gestante ; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos ; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto s. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
    No entanto, reconheço que o diploma acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, verificando-se as peculiaridades de cada caso.
    Na hipótese vertente, conforme relatado, foi acolhido, em um primeiro momento, o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado em favor de Elis Regina Pureza de Olivera, justificando-se a fixação de novo decreto preventivo tão somente em razão do descumprimento das condições do recolhimento domiciliar. 
    Veja-se:
    “O pedido ministerial vai acolhido, porque evidenciado nos autos o descumprimento das condições impostas em sede da concessão de prisão domiciliar à ré Elis Regina, o que autoriza a decretação, novamente, de sua prisão, com base nos artigos 282, § 4º, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. 
    […]
    Ocorre que, segundo termo de audiência de fl. 350, a ré deixou de comparecer à audiência de instrução designada, bem como no momento de sua intimação, sua filha informou que encontrava-se trabalhando fora da Comarca, sem autorização judicial, descumprindo, assim, duas condições impostas em sede da benesse. 
    Ora, se Elis Regina pode permanecer afastada de sua residência e distante dos filhos menores, não faz jus ao gozo do benefício da prisão domiciliar, de forma que impositiva a decretação, novamente, da segregação cautelar, como forma, ademais, de demonstrar que o descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão não devem ser tolerados, sob pena de, em último grau, legitimar o desrespeito às decisões judiciais.” (eDOC 5, p. 66 – 67). 
    Anote-se que a prisão domiciliar é uma espécie de medida cautelar consistente no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial (MOREIRA, Rômulo de Andrade. Considerações acerca da prisão domiciliar em face da Lei 13.257/16. Revista Justiça e Cidadania, n. 188, p. 57-61, abr. 2016).
    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça local consignou o seguinte:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. O objetivo da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar é tutelar o direito da criança, e não da mãe, cuja liberdade pode representar até um risco. De igual forma, o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal não estabelece direito subjetivo automático à concessão da prisão domiciliar à mulher com filho de até doze anos de idade. Isto é, o dispositivo em comento contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da prisão domiciliar, se as circunstâncias concretas assim recomendarem. No presente caso, trata-se de paciente que já usufruiu do benefício da prisão domiciliar, sob idêntica fundamentação, oportunidade em que deixou de comparecer à audiência de instrução previamente designada, bem como não cumpriu com as condições impostas quando do deferimento do benefício, pelo que teve sua prisão preventiva decretada. Ademais, ainda que fosse colocada em prisão domiciliar, as condutas de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, delitos pelos quais denunciada, pelas suas naturezas, são daquelas que podem ser praticadas pela paciente no sossego de seu lar, não exigindo sequer o afastamento de sua residência. Logo, como referido anteriormente, medidas cautelares diversas da segregação, no caso em tela, quando demonstrada, em tese, a vinculação de pessoas, com modus operandi determinado para potencializar a venda de drogas, são absolutamente inócuas, já que não impedem, tampouco dificultam, a perpetração do crime. Outrossim, predicados pessoais favoráveis, por si só, não justificam a concessão da liberdade provisória, bem como não autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, pois insuficientes e inadequadas ao caso em concreto. ORDEM DENEGADA.” (eDOC 8, p. 1, grifei)
    Anote-se que a via estreita do habeas corpus destina-se tão somente a impedir que sejam perpetradas ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na gravidade em concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar o conhecimento do presente writ. Precedente: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social, até mesmo porque a prisão domiciliar foi aplicada e suas condições, descumpridas.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente